Tribunal: TJSP
Processo: 2033536-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual em ação de rito ordinário movida por "Professora de Educação Básica I". Assistência judiciária gratuita – Art. 98, da Lei 13.105/2015. Beneficio concedido às pessoas físicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as custas e despesas processuais. Presunção que é de natureza

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual em ação de rito ordinário movida por "Professora de Educação Básica I". Assistência judiciária gratuita – Art. 98, da Lei 13.105/2015. Beneficio concedido às pessoas físicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as custas e despesas processuais. Presunção que é de natureza relativa, "juris tantum", podendo ser afastada pelo julgador em cada caso concreto. Hipótese na qual não existem elementos suficientes a abalar a aludida presunção. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033536-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é agravante ROBERTA
CEREZER DE ASSIS, é agravado MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033536-70.2020.8.26.0000 -Voto no 42.398
2
VOTO No 42.398
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2033536-70.2020.8.26.0000, de Jaguariúna
AGRAVANTE: ROBERTA CEREZER DE ASSIS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: MARCELO FORLI FORTUNA
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os
benefícios da gratuidade processual em ação de rito ordinário
movida por “Professora de Educação Básica I”. Assistência
judiciária gratuita Art. 98, da Lei 13.105/2015. Beneficio concedido
às pessoas físicas que demonstrem insuficiência de recursos para
custear as custas e despesas processuais. Presunção que é de
natureza relativa, “juris tantum”, podendo ser afastada pelo julgador
em cada caso concreto. Hipótese na qual não existem elementos
suficientes a abalar a aludida presunção. Recurso provido.
I.
Agravo de Instrumento interposto por ROBERTA
CEREZER DE ASSIS, “Professora de Educação Básica I”, contra R. decisão do D. Juízo de
Direito da 1a Vara da Comarca de Jaguariúna, que, em Ação Ordinária movida contra o
MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA (processo no 1000090-78.2020.8.26.0296), indeferiu a
gratuidade de Justiça à autora/agravante, determinando o recolhimento das custas e
despesas de ingresso em quinze dias, pena de cancelamento da distribuição. Na ação
proposta, busca a autora a condenação dá Municipalidade a promover enquadramento
remuneratório em conformidade com sua formação profissional, bem como a pagar
diferenças daí decorrentes.
Nas razões, afirma, em resumo: a) comprovou receber salário de R$ 3.293,90
(três mil duzentos e noventa e três reais e noventa centavos) por exercer a função de
professora de ensino base, com carga horária das 7h às 17h30, de segunda à sexta-feira,
sendo essa sua única renda; b) apresentou declaração de hipossuficiência, nos termos da Lei
no 1.060/50; c) não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do
próprio sustento e de sua família; d) o indeferimento do benefício da gratuidade processual é
um óbice ao acesso à Justiça (artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal). Pede o provimento
do agravo, com efeito suspensivo, para deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça.
Este, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033536-70.2020.8.26.0000 -Voto no 42.398
3
II.
O
agravo
comporta
julgamento
imediato,
independentemente de ulteriores providências, porque ainda não instaurada a relação
processual, não se achando o agravado representado nos autos.
O MM. Juiz denegou a assistência judiciária gratuita com esteio nos seguintes
fundamentos (fls. 46 dos autos principais):
“Vistos.
Considerando que a autora apresenta perceber rendimentos de duas
fontes de trabalho (fls. 13/22), perfazendo valor de remuneração de mais de
R$4.0000,00, indefiro os benefícios da justiça gratuita.
Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado, para que realize o
pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias, sob pena de ser
cancelada a distribuição do feito (art. 290, do CPC).
Intime-se.”
Soava o artigo 4o, ”caput”, da Lei Federal no 1.060, de 1950, que “a parte gozará
dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial,
de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo próprio ou de sua família”, prosseguindo o § 1o do dispositivo no sentido de que
“presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei,
sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.
O Código de Processo Civil de 2015 versou especificamente o tema e dedicou
cinco dispositivos à Gratuidade de Justiça, na Seção IV do Capítulo II, Título i do Livro III.
Assim dispõe seu artigo 98: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.”
Essa presunção legal é, nada obstante, de natureza “juris tantum”, não é
absoluta, de logo se anotando que o julgador pode, mesmo de plano, indeferir o pedido, se
“tiver fundadas razões” para fazê-lo (artigo 5o, “caput”, Lei 1.060/50, § 2o do artigo 99, da Lei
no 13.105/2015 - Código de Processo Civil).
A esse propósito, escrevem NELSON NERY JR. e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY, em comentários ao “Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante” (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973) (Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033536-70.2020.8.26.0000 -Voto no 42.398
4
pág. 1582): “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da
ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as
despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único
entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres, se
de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer
juízo de valor acerca do conceito do termo 'pobreza', deferindo ou não o benefício.”.
Nessa linha de entendimento vem se orientando a jurisprudência desta
Câmara, sinalizando que, em cada caso, possível em tese ao julgador denegar
eventualmente o benefício em tela, se de subsídios constantes dos próprios autos puder
concluir que ele na espécie não se justifica, apesar da declaração em sentido oposto exibida
pelo postulante. Assim, da lavra Des. RICARDO DIP: “... esta Câmara, harmônica, de resto,
com outros julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem admitido a aferição 'ex officio' da
necessidade da versada isenção. Com isso, adota-se uma certa mitigação ao valor presuntivo
inicial da afirmação de pobreza, infirmável, pois, não apenas mediante impugnação da parte
adversa no exercício de faculdades dispositivas, mas, como visto, por iniciativa oficial. Esse
entendimento, contudo, não vai ao ponto de, praticamente, anular a presunção legal de pobreza.
Essa presunção, que é relativa, só pode ceder, como é próprio das presunções relativas, diante
de prova em contrário” (A.I. no 412.244-5/0, de São Paulo, j. 10.05.2005).
Na espécie dos autos, não se vislumbra, “data vênia”, motivo para ser o
benefício recusado à autora, “Professora de Educação Básica I”, mormente à vista da
documentação que acostou aos autos principais. Verifica-se que, apesar de auferir
vencimentos brutos superiores a três salários mínimos (R$ 5772,18 em novembro/2019),
pagos por duas fontes (Municípios de Jaguariúna e Amparo - fls. 08/17 destes autos),
deduzidos os descontos mensais e convênio médico, sua remuneração líquida atingiu o valor
de R$ 4.282,34 (quatro mil duzentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) (cfr. fls.
12 e 16/17 destes autos).
Não se trata forçoso convir de rendimento que a situe em estamento social
mais privilegiado, ou que enseje só por si pronta denegação do benefício. De outra parte,
figura sozinha no polo ativo da ação, sem possibilidade de rateio com correquerentes das
custas e despesas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033536-70.2020.8.26.0000 -Voto no 42.398
5
Assim, provê-se o reclamo para deferir à autora-agravante os benefícios da
assistência judiciária, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil, sem embargo de o
tema poder eventualmente ser revisto ao longo do processo.
III.
Por todo o exposto, dão provimento ao Agravo para
deferir à autora-agravante os benefícios da assistência judiciária, na forma do artigo 98 do
Código de Processo Civil.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI